Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal, por 158 (cento e cinquenta e oito) vezes em relação ao parlamentar e por 105 (cento e cinco) vezes em relação à corré.



    A Procuradoria-Geral da República foi intimada para apresentar alegações finais, nos termos dos arts. 11 da Lei 8.038/90 e 241 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias, em 30/11/2022. A contagem do prazo, iniciada em 16/9/2021, se encerraria, a princípio, em 15/12/2022.



    As alegações finais da acusação foram apresentadas somente no dia 24/1/2023 (eDoc. 304), 40 (quarenta) dias após o término do prazo.



    Intimada para apresentar alegações finais, a Defesa do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO requer seja o feito chamado à ordem “para deferir que o ora requerente apresente alegações finais em prazo idêntico ao que foi usufruído pela douta Procuradoria-Geral da República, ou seja, 55 (cinquenta e cinco) dias, em estrita observância aos postulados constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) e da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88)” (eDoc. 309).



    É o relatório.



    Muito embora a Procuradoria-Geral da República tenha apresentado as alegações finais após o prazo delimitado, verifico que a ordem processual estabelecida na Lei 8.038/90, no Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no Código de Processo Penal, está preservada.



    A apresentação intempestiva das alegações finais, neste caso, revela-se como mera irregularidade, não havendo prejuízo à Defesa dos réus que resulte em qualquer nulidade.



    Ressalta-se, na verdade, a necessidade dos pronunciamentos legais do Ministério Público, incluídas as alegações finais no processo criminal, tendo o Código de Processo Penal adotado o princípio do pas de nullité sans grief, a indicar que eventual nulidade somente deve ser declarada quando ocorrer efetivo prejuízo dela decorrente. Confira-se, quanto ao ponto, o seguinte julgado, em situação em que as alegações ministeriais foram apresentadas após as alegações defensivas, sem resultar, no entanto, em qualquer nulidade:



    Ementa: HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE SUSCITADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes.



    2. A manifestação do Ministério Público, apesar de posterior às alegações finais da defesa, abarcou exclusivamente questões de Direito, as quais já haviam sido articuladas pela defesa e sobre as quais o magistrado poderia ter-se manifestado de ofício. Inexistência de prejuízo.



    3. Habeas corpus denegado.



    (HC 130433, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018)



    Não obstante, o mesmo prazo assinalado para a acusação deve também ser oportunizado à Defesa, em homenagem aos princípios da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e da paridade de armas. Considerando que o Ministério Público gozou, no total, de 55 (cinquenta e cinco) dias para a apresentação de suas alegações finais, o mesmo prazo será assinalado para a Defesa dos réus.



    Diante do exposto, CONCEDO à Defesa do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA, excepcionalmente, o prazo de 55 (cinquenta e cinco) dias para a apresentação das alegações finais, iniciada a contagem a partir da intimação do despacho do eDoc. 306.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente